Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de subtração de acessórios do veículo do autor enquanto estava em poder do credor fiduciário por conta de ação de busca e apreensão. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelos danos materiais.2 – Obrigação de restituir coisa certa. Perdas e danos. Na forma do artigo 236, Código Civil, se a coisa a ser restituída se deteriorar por culpa do devedor, o credor poderá aceitar a coisa no estado em que se acha e reclamar eventuais perdas e danos. O veículo do autor, FIAT ARGO, placa PBO8546, foi objeto de ação de busca e apreensão, autuada sob o no 0702003-37.2022.8.07.0003 (ID 41920187). Liquidado o débito, surgiu para o banco a obrigação de restituir o bem no mesmo estado (art. 3o § 2o, Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004). O veículo foi restituído faltando alguns acessórios (recobrimento vão de carga-tampão traseiro, válvula para roda, tirante, pino fixação roda, chave de roda, roda chapa 5,5J-roda de estepe, macaco, suporte para macaco, pneu 175/70 R14 88H XL S-ATR), conforme ressalva constante do termo de devolução (ID 41920203). No auto de apreensão consta a existência de estepe, chave de rodas, macaco, e não há registro de ausência do tampão traseiro, podendo se presumir, a contrário senso, que era componente regular do bem, pois se trata de item comum aos veículos hatchback, cujo porta-malas é integrado ao compartimento de passageiros (ID 41920201). Ao banco cabia restituir o veículo ao autor no mesmo estado tal qual foi apreendido, devendo responder pelo desvio dos acessórios que o integravam (art. 236, Código Civil). As perdas e danos abrangem o efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima e eventual lucro que deixou de auferir. Os itens faltantes foram estimados em R$ 2.754,73 (ID 41920191). O réu não trouxe qualquer elemento concreto para contrariar o valor apresentado, de modo que se mantém a condenação fixada na sentença. Recurso a que se nega provimento. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E